Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-54.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria controvertida acerca da (in)ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto comporta a análise de a partir de quando teria início o cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as possibilidades de sua suspensão ou interrupção. Na referida ação de execução, com base em cheque, foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito.
II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo (e da prescrição) e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. No caso concreto, em 26.1o.2022 foi determinada a suspensão dos autos e remessa ao arquivo provisório, com a ciência do exequente em 31.1o.2022. Com base no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão deve ocorrer pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Após a fluência desse período de suspensão inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. No caso, findou em 31.07.2023, eis que o título executivo é um cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/1985.
V. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo julgador (Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1782035, Rel. Des Robson Teixeira de Freitas, DJe 16.11.2023), o que prejudica o pedido de homologação da desistência protocolizado após consumado o prazo prescricional.
VI. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.